Tribunal: TJBA
Processo: 8065427-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065427-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JORGE SOUSA BATISTA Advogado(s): JOAO VITOR LIMA ROCHA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE SENTENÇA. IRDR TEMA 20. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM RMC. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Jorge Sousa Batista contra decisão interlocutória proferida nos autos do processo nº 8079033-84.2020.8.05.0001, em trâmite na 7ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão da instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 20, que trata da legalidade da contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) vinculada a cartão de crédito. O título judicial exequendo transitou em julgado em 11.07.2023, e o Agravante pleiteia o afastamento do sobrestamento, alegando que a coisa julgada impede a incidência da suspensão prevista no art. 982, I, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a suspensão de processo em fase de cumprimento definitivo de sentença, com título transitado em julgado, em razão da instauração de IRDR que versa sobre matéria de direito material já decidida no título exequendo. III. RAZÕES DE DECIDIR A suspensão determinada pelo art. 982, I, do CPC aplica-se apenas aos “processos pendentes”, expressão que deve ser interpretada como processos que ainda aguardam julgamento definitivo do mérito, não alcançando aqueles já acobertados pela coisa julgada material. O título judicial que embasa o cumprimento de sentença transitou em julgado em 11.07.2023, configurando-se decisão definitiva e imutável quanto ao direito material, nos termos do art. 5º, XXXVI, da CF/1988. A pendência de impugnação ao cumprimento de sentença não autoriza a suspensão do processo por IRDR, pois não reabre discussão sobre o mérito da causa, limitando-se a aspectos formais da execução, nos termos do art. 525 do CPC. Admitir a suspensão do cumprimento de sentença sob fundamento de IRDR equivale a atribuir a este incidente eficácia rescisória, o que não se coaduna com o sistema processual vigente nem com a garantia constitucional da coisa julgada. A jurisprudência do TJBA é pacífica ao reconhecer que a instauração de IRDR não alcança processos em fase de cumprimento de sentença com título transitado em julgado, em respeito à segurança jurídica e à efetividade da tutela jurisdicional. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525 e 982, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 0006858-42.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 18.07.2017; TJBA, AI nº 0006683-48.2017.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 27.03.2018; TJBA, AI nº 0007897-74.2017.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 09.08.2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.